Tribunal: STF
Processo: RE 191703
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-19
Data de publicação: 2001-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 3. Competência legislativa
plena da unidade da Federação, à falta de normas gerais editadas pela
União. Art. 24, § 3º, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo
regimental improvido.